Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713894-32.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GERALDO RODRIGUES DE BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que, nos autos da ação penal no 0707472-41.2020.8.07.0001, foi determinada a restituição do veículo Hyundai/I30 2.0, cor prata, placa HLN-1961/DF, Chassi no KMHDC51BAU189000, ano/modelo 2009/2010, RENAVAM no 00171979672, ao seu legítimo proprietário (Geraldo Rodrigues de Barros), determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que expeça ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF para que proceda ao cancelamento da restrição quanto ao referido veículo em relação aos presentes autos, anexando cópia do acórdão de ID 29349362 (referente ao julgamento da apelação criminal no 0707472-41.2020.8.07.0001). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator